Tribunal: STF
Processo: RE 176200
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. LEI 7.738/89. CORREÇÃO MONETÁRIA DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Legítima a cobrança da correção monetária nos débitos
fiscais, porque a legislação do tempo do fato gerador já estabelecia
obrigação de quantia sujeita a atualização.
2. Pela lei impugnada, somente ocorreu a substituição do
indexador, o que não ofende ao direito adquirido do contribuinte,
nem ao princípio da anterioridade, pois não constitui majoração de
tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de
cálculo.
Agravo regimental desprovido.